Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros". A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não dispensa, contudo, a necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público.
3. Na espécie, trata-se de ação regressiva movida pela seguradora contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A., por meio da qual pretende ressarcimento pelos valores por ela desembolsados a título de indenização ao segurado, sob a alegação de que a câmara frigorífica do beneficiário do seguro foi inutilizada em decorrência de oscilação de tensão elétrica, conforme laudo apresentado por assistência técnica.
4. Durante a instrução processual, a concessionária de serviço público apresentou telas dos seus sistemas computacionais que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios na rede da CEB, denominado sistema SSC. Porém, mesmo diante da determinação do Juízo de origem para apresentação dos relatórios previstos no item 26, do Módulo 9, dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – Prodist, da Aneel, reputados necessários para averiguar se houve, ou não, problema na rede de fornecimento de energia, “sob pena de, caso não o faça, se presumir verdadeiras as alegações da parte autora”, a parte ré/apelante se esquivou do seu ônus processual, em descompasso com o art. 373, II, do CPC.
5. A par de tal quadro, escorreita a sentença ao consignar que, diante da inércia processual da ré e da sua responsabilidade objetiva, está caracterizado o dano e o nexo de causalidade, condenando-a ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora/apelada, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 786, caput, do CC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.